Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723181-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 13,98% no plano de saúde contratado pela agravante. A agravante alega, em síntese, que a agravada não procedeu à comunicação prévia acerca do detalhamento dos cálculos que resultaram no percentual de reajuste, conforme previsto na cláusula 1.1.1 do Termo Aditivo e na Resolução Normativa no 389/2015, da ANS (que estabelece a obrigatoriedade de disponibilizar ao contratante extrato pormenorizado dos cálculos do reajuste contratual com, no mínimo, 30 dias de antecedência à sua incidência). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspenso o reajuste de 13,98% e autorizado o depósito judicial das mensalidades, sem o indevido reajuste. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o contrato celebrado não prevê a necessidade de comunicação prévia com detalhamento do índice de reajuste a ser aplicado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator